Tribunal: TJPA
Processo: 0831990-42.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831990-42.2024.8.14.0301

APELANTE: LUIZA GABRIELA GAJDECZKA LIMA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RESOLUÇÃO 01/2022 CNE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em Mandado de Segurança contra decisão que negou a revalidação simplificada de diploma estrangeiro de Medicina pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). A apelante, graduada em Medicina no exterior, requer a revalidação com base na Resolução 01/2022 do CNE, que admite a possibilidade de processo simplificado para diplomas obtidos em instituições reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a UEPA pode se recusar a realizar a revalidação simplificada de diploma de Medicina expedido por instituição estrangeira; (ii) verificar se a Resolução 01/2022 do CNE obriga as universidades a adotarem o procedimento simplificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, garante à universidade a liberdade de adotar o rito que julgar mais adequado para a revalidação de diplomas, seja simplificado ou ordinário.

4.

A Resolução 01/2022 do CNE e a Portaria Normativa 1.151/2023-MEC não impõem às universidades a obrigatoriedade do processo simplificado, permitindo que as instituições decidam o procedimento conforme sua autonomia.

5.

A Resolução 3782/2022-CONSUN/UEPA vedou expressamente a revalidação simplificada para diplomas de Medicina, estabelecendo que o processo deve seguir o rito ordinário, em conformidade com o edital específico da UEPA.

6.

A interferência do Poder Judiciário na escolha do procedimento de revalidação violaria a autonomia administrativa e didático-científica da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia universitária permite que as universidades públicas definam os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a escolha entre rito ordinário ou simplificado.

2.

A Resolução 01/2022 do CNE não obriga a adoção do processo simplificado de revalidação, cabendo à universidade decidir a forma de avaliação.

3.

É legítima a vedação da revalidação simplificada para diplomas de Medicina pela UEPA, conforme sua Resolução 3782/2022-CONSUN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei 9.394/1996, arts. 48 e 53; Resolução 01/2022 CNE; Resolução 3782/2022-CONSUN/UEPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.159 - Tema 599.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por
LUIZA GABRIELA GAJDECZKA LIMA
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato coator praticado pelo
PRÓ-REITOR da

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA.

Historiando os fatos, a Apelante relata, em síntese, que se formou em medicina no exterior e protocolou requerimento administrativo para a instauração do processo de revalidação simplificada de seu diploma, nos termos do inciso V, do art. 53 da Lei nº 9.394/1996, combinado com a Resolução nº 01/2022 do CNE, porém, a Requerida negou o seu requerimento, não lhe restando outra alternativa que não a impetração do writ.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que denegou a segurança, nos seguintes termos (id. 21150941):

“(...)
Verifica-se, portanto, que o princípio da autonomia universitária não resta prejudicado pelo conjunto de normas gerais fixadas pela União, havendo tão somente uma interseção onde as diretrizes gerais sobre educação e exercício profissional previstas na LDB definem os contornos do espaço de normatividade em que universidade estadual irá aplicar sua autonomia didático-científica, elegendo o melhor mecanismo para avaliação da formação do profissional e respectiva aptidão para se inserir no mercado de trabalho brasileiro, sendo ambas as premissas de inquestionável interesse público.

Em arremate, não resta dúvida de que a pretensão da interessada, consubstanciada na revalidação de diploma por meio de procedimento simplificado, encontra-se sepultada pela atual disciplina normativa e jurisprudencial aplicável à matéria.

Ante o exposto, DENEGO, DE PLANO, A SEGURANÇA PLEITEADA com fundamento no art. 14, da Lei n° 12.016/09.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita que ora defiro, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Sem arbitramento honorários advocatícios, consoante do art. 25 da Lei Federal n° 12.016/09.
(...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 21150943).

Em suas razões, relata novamente a situação exposta na inicial.

Aduz que
a sentença que denegou a segurança afronta o inciso V, do art. 53 da Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dispõe que a autonomia das universidades não pode contrariar as regras gerais da Resolução nº 01/2022 do
Conselho Nacional de Educação -
CNE.

Argui que a Resolução orienta que as universidades devem instaurar o processo de revalidação a qualquer data, mediante protocolo do requerimento administrativo formulado diretamente na universidade.

Aponta que demonstrou que seu curso de medicina se enquadra na hipótese do caput do art. 11 da Resolução 01/2022 do CNE, afirmando que preenche os requisitos legais exigidos para que seu diploma seja revalidado pelo sistema de revalidação simplificado.

Assevera que o Tema 599 do STJ encontra-se superado, posto que a Resolução supracitada passou a obrigar que as universidades instaurassem o processo de revalidação a qualquer data.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para determinar que a autoridade coatora instaure o processo de revalidação simplificada do seu diploma de medicina, segundo o rito da Resolução 01/2022 do CNE.

A Universidade do Estado do Pará – UEPA apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da Apelante (id. 21150947).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 21922859).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da Autora/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a Lei nº
9.394
/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, em seu artigo
48
, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente. Confira- se:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não- universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Mencionada lei consagrou, em seu artigo 53, um modelo de organização educacional no qual cabe à União estabelecer normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, cabendo aos demais entes federativos a edição de normas complementares, dispondo que:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; (Regulamento)

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;
(...)

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

(...)

IX – administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

(...)”

Tal autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades públicas é assegurada constitucionalmente no art.
207
da
Carta Maior
,
in vebis
:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto de repartição de competência, o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 01/2022, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras. Observe-se:

Art. 1º. Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, poderão ser declarados equivalentes aos concedidos no Brasil e hábeis para os fins previstos em lei, mediante processo de revalidação ou reconhecimento, respectivamente, por instituição de educação superior brasileira, nos termos da presente Resolução.

Parágrafo único.
Os processos de revalidação e de reconhecimento devem ser fundamentados em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do programa efetivamente cursado pelo(a) interessado(a), levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos
.

(...)

Art. 3º. Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Art. 4º. Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu),
cabendo às

universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas
. (grifo nosso)

Sendo assim, qualquer pessoa que tenha se graduado no exterior pode ter seu diploma reconhecido e revalidado no território nacional, a fim de que possa exercer sua profissão legal e regularmente no Brasil, desde que obedecidas às normas regentes quanto à revalidação.

Ainda no âmbito do Ministério da Educação, foi reconhecida a validação de diplomas estrangeiros através do processo simplificado, conforme artigos 11 e seguintes da Resolução nº 01/2022-CNE, regulamentados pela Portaria Normativa nº 1.151/2023 – MEC.

Com base em tais regramentos, observa-se que o processo de revalidação pode ser realizado em rito ordinário ou simplificado, não sendo a adoção deste último uma obrigação, já que as universidades, baseadas em sua autonomia, podem optar pela melhor forma de análise e validação, cabendo-lhe a organização do processo e publicação de normas específicas.

Nesse contexto, a tese consubstanciada no tema 599 do STJ amolda-se ao caso em apreço, cabendo à Universidade do Estado do Pará - UEPA, em sua autonomia, estabelecer o procedimento que quer adotar para a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras.

Diante disto, no âmbito estadual, a adoção do rito simplificado era facultada enquanto vigente a Resolução nº 3.553/2020-CONSUN/UEPA (art. 20), sendo posteriormente vedada para os diplomas dos cursos de Medicina, com a edição da Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, que dispõe,
in verbis:

Art. 1º- Fica aprovada a
não Revalidação Simplificada

de Diploma de Graduação do Curso de Medicina
expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238-UEPA.

Art. 2º- A
revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras

serão realizadas de acordo com o edital específico
elaborado e conduzido pelo Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º-
A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras não ocorrerão de maneira simplificada
, estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará (...) (grifo nosso)

Cumpre ressaltar que a abertura de processo de revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino estrangeiras é uma prerrogativa da universidade pública brasileira, cuja instauração depende da análise de conveniência e oportunidade decorrente da já referenciada autonomia universitária.

Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

Com efeito, com a edição da Resolução nº 3782/2022-CONSUN, a UEPA tão somente utilizou-se de sua prerrogativa, optando por não proceder à revalidação de diplomas do curso de Medicina de forma simplificada.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DE RECONHECIMENTO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO EM INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO ÀS REGRAS ADOTADAS POR INSTITUIÇÃO NACIONAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
48
,
§ 2º
, DA LEI Nº
9.394
/96 E
207
DA
CR/88
. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0835968-95.2022.8.14.0301
– Relator (a):
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0806326-77.2022.8.14.0301
– Relator (a):
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ora, sabe-se que a autodeterminação e autonormação das universidades não dependem de regulação por norma infraconstitucional, pois se trata de preceito autoaplicável, de eficácia plena, o que inviabiliza, exceto em situações excepcionais, a intromissão do Poder Judiciário.

No caso ora em análise, a requerente pretende que o Judiciário determine à UEPA que realize procedimento simplificado de revalidação de seu diploma estrangeiro. Todavia, tal pleito configura incontestável violação da autonomia administrativa, não cabendo, portanto, ao Judiciário obrigar que a ré adote outra sistemática.

Observa-se que os critérios adotados pela Requerida estão em consonância com as normas vigentes acerca do tema. E, tendo em vista que a autonomia das universidades públicas é uma das conquistas científico, jurídica e política da sociedade atual, esta deve ser respeitada e prestigiada pelo Poder Judiciário.

Por fim, constata-se que a autora, embora residente no Estado de São Paulo (id. 21150896), espontaneamente optou por revalidar seu diploma perante a Universidade do Estado do Pará - UEPA, devendo, desta forma, aceitar e se submeter às regras da instituição concernentes ao processo seletivo ordinário para os graduados em medicina no exterior, bem como suas provas e critérios de avaliação.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Luiza Gabriela Gajdeczka Lima
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
18
de
novembro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 04/12/2024